Tribunal: STF
Processo: AI 666723
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL.
   ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
   ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. MOTIVAÇÃO SUCINTA NÃO VIOLA O INCISO IX
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a sentença
   condenatória não padece do vício de ausência de fundamentação.
   Caso em que entendimento diverso demandaria a análise do acervo
   fático-probatório dos autos. Providência vedada na instância
   extraordinária.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   é firme no sentido de que a decisão sucinta não afronta o inciso
   IX do art. 93 da Constituição da República. É dizer: não é
   preciso que a decisão judicial seja extensa, alongada. Basta que
   o julgador exponha de modo claro as razões de seu convencimento.
   Nesse mesmo sentido: AI 386.474-AgR, da relatoria do ministro
   Carlos Velloso;              AI 237.898-AgR, da relatoria do
   ministro Ilmar Galvão; AI 625.230-AgR, da relatoria da ministra
   Cármem Lúcia.
3. Agravo regimental desprovido